Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO A PARTIR DO LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de implementar o adicional de periculosidade nos rendimentos e pagamento de parcelas vencidas em cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Recurso da parte ré visa à reforma parcial da sentença para limitar a concessão do adicional a partir da data da elaboração do laudo técnico individualizado, afastando a possibilidade de uso de prova emprestada para abranger períodos anteriores à perícia.
2 – Adicional de periculosidade. Prova emprestada. Impossibilidade. Necessidade de laudo técnico individualizado. Na forma dos artigos 79, 80 e 81 da Lei Complementar distrital n 840/2011 c/c art. 1o e 3o do Decreto distrital 32.547/2010, o servidor que trabalha com habitualidade em local que apresenta risco à vida tem direito ao adicional de periculosidade, enquanto durar as condições ambientais do trabalho que deram causa à sua concessão. A caracterização da atividade perigosa depende de perícia no local de trabalho do servidor que pleiteia a verba. Infere-se da norma de regência que o adicional de periculosidade é conferido ao servidor que comprovadamente, por meio de laudo técnico individualizado, exerça atividade considerada de risco à sua vida. Por conseguinte, não se mostra possível a utilização de laudo elaborado para outro servidor, lotado em outro local (ID 14201980 – PAG 3/4; 14201990 – PAG. 1/4; 14201998 – PAG. 1/4; 14201999; 14202000) como meio de evidenciar (prova emprestada) a situação pessoal de periculosidade, mostrando-se necessária a apresentação de um laudo técnico individualizado do local onde o servidor exerce as suas atividades.
3 – Adicional de periculosidade. Verba devida após a elaboração do laudo técnico individualizado. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que identificou que as atividades desempenhadas pelo autor em seu local de trabalho implicam risco à vida, foi elaborado em 26/02/2019 (ID 14201994 – PAG 12/14). Por conseguinte, é somente a partir dessa data que servidor tem direito à percepção do adicional. Ademais, segundo o entendimento firmado no STJ, não se pode presumir a existência de periculosidade (ou insalubridade), de modo que não se mostra cabível o pagamento do adicional pelo período anterior ao laudo técnico que reconhece as condições perigosas do local de trabalho do servidor (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), mormente no caso em que o pleito se acha fundado em laudo técnico de outros locais e relacionados à outros servidores. Recurso do réu a que se dá provimento para limitar o direito do autor à percepção do adicional a partir de 26/02/2019.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E